Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728182-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAIS DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante dos termos da manifestação ID 38965680, dê-se vista do recurso inominado ao Ministério Público. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator